Tribunal: TJDFT
Processo: 0716660-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE EVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BEM EM NOME DE TERCEIRO. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE E DE SUA FAMÍLIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES STJ E TJDFT. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 833, §2o, do CPC, prevê duas exceções legais às regras de impenhorabilidade, que são as dívidas decorrentes de obrigação alimentícia de qualquer natureza e as quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
2. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC.” (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, DJe 04/04/2014)
3. Consoante a jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de saldo financeiro referente a Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e ou Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), quando ultrapassado o limite de 50 salários mínimos previsto no parágrafo 2o do art. 833, do CPC, e quando não se destinam efetivamente à subsistência do beneficiário e de seus familiares.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.